Tribunal: TJBA
Processo: 8000426-80.2024.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000426-80.2024.8.05.0045 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: IDELFONSO FRANCA DE OLIVEIRA Advogado(s): ALBERT JOSEPH SANTOS DE SOUZA APELADO: HELIO FRANCA DE OLIVEIRA Advogado(s):AMILTON FERNANDES VIEIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL C/C COBRANÇA. HERANÇA. POSSE EXCLUSIVA DE IMÓVEL E VEÍCULO PELO COHERDEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA TITULARIDADE DOS BENS. REVELIA. LIMITES DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROVA ORAL DESTINADA APENAS À APURAÇÃO DO VALOR DOS ALUGUÉIS. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO EM CURSO. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO PATRIMONIAL NO JUÍZO SUCESSÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8000426-80.2024.8.05.0045, em que figuram como parte apelante IDELFONSO FRANCA DE OLIVEIRA e parte apelada HELIO FRANCA DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator